Tribunal: TJMT
Processo: 0017884-68.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No 0017884-68.2014.8.11.0002
VISTOS...
Observa-se dos autos que a mídia digital contendo os depoimentos das partes, bem como das testemunhas, não encontra-se encartado no processo (ID. 26576481 e 26576493), o que inviabiliza a análise do presente recurso.
Desse modo, baixem-se os autos à comarca de origem, a fim de diligenciar acerca do ocorrido.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator